Tribunal: TJDFT
Processo: 0715700-40.2023.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ABATIMENTO PROPORCIONAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. EMPREITADA GLOBAL. REFORMA DA RESIDÊNCIA DA CONTRATANTE. CONTRATANTE. PESSOA FÍSICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUALIFICAÇÃO (ARTS. 2° E 3°). PREÇO. QUITAÇÃO INTEGRAL. SERVIÇOS CONTRATADOS. INADIMPLEMENTO PARCIAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA E VÍCIOS CONSTRUTIVOS. COBRANÇA DE VALORES EM EXCESSO. ASSEVERAÇÃO. PRETENSÃO DE ABATIMENTO PROPORCIONAL, RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. INCUMBÊNCIA À AUTORA (CPC, ART. 373, I E II). DEMONSTRAÇÃO. RÉS. APRESENTAÇÃO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REVELIA. QUALIFICAÇÃO. EFEITOS. APLICAÇÃO. ATRASO. INADIMPLEMENTO CULPOSO DA EMPREITEIRA. CARACTERIZAÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. TERMO FINAL. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO E RECARGA DE GÁS. CAUSA. VÍCIOS DE INSTALAÇÃO. PLEITO INDENIZATÓRIO. ACOLHIMENTO. IMPERIOSIDADE. DANOS MORAIS AFETANDO A CONSUMIDORA. FRUSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO MOTIVADA PELO INADIMPLEMENTO DAS RÉS. IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO PLENA DO IMÓVEL. EXIGÊNCIA DE IMPORTES NÃO PREVISTOS NO CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. TRANSTORNOS, CONTRATEMPOS E HUMILHAÇÕES. FATOS QUE EXORBITAM O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO. PRELIMINARES. NULIDADE DE CITAÇÃO. MANDADO ENCAMINHADO À SEDE E RESIDÊNCIA DAS RÉS. RECEBIMENTO. ATO. APERFEIÇAOMENTO. AGENTE DE PORTARIA. TEORIA DA APARÊNCIA (CPC, ART. 248, §4°). NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RÉS. REVELIA. APELAÇÃO. ALCANCE LIMITADO. FORMULAÇÃO DE MATÉRIA RESERVADA À DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO PROCESSUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aperfeiçoada a revelia com os efeitos preclusivos que lhe são inerentes, não é permitido à parte ré, ao apelar, formular pretensão que demandava a apresentação de defesa por compreender fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito reivindicado não previamente apreciados na instância de origem, encerrando o pedido formulado no apelo com essa abrangência inovação recursal, tornando inviável que seja conhecido como expressão dos princípios da preclusão, da eventualidade e do efeito devolutivo que guarnece o recurso, que está municiado de poder para devolver a reexame tão somente e exclusivamente as matérias debatidas no trânsito processual.
2. A veiculação no recurso de matéria que não integrara o objeto da ação, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo estatuto processual, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram elucidadas pela sentença.
3. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, art. 1.010, inciso III).
4. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar a sentença recorrida como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia a apelação que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na sentença e efetivamente resolvido, não dialogando crítica e juridicamente com o decidido, tornando inviável seu conhecimento na parte em que incidira nesta ausência de diálogo.
5. A citação, destinando-se a cientificar o réu do teor da ação manejada, das imputações que lhe são direcionadas e da pretensão manifestada em seu desfavor, assegurando-lhe o exercício do amplo direito de defesa e ao contraditório que lhe são resguardados, preservando-se o devido processo legal, se qualifica como o ato que está impregnado na gênese do processo e sem o qual não se aperfeiçoa a relação processual, inviabilizando a caracterização da lide, revestindo-se, ante sua relevância, de forma especial sem cuja observância não se perfaz de forma eficaz (CPC, art. 239).
6. Segundo a dicção legal, em sendo a parte citanda sediada ou residente em condomínio edilício, a entrega do mandado citatório, enviado pela via postal, no prédio em que está sediada, atrai a incidência do disposto no §4o do art. 248 do estatuto processual, cuja aplicação não é afastada por se tratar de pessoa jurídica, pois não contemplara o legislador ressalva nesse sentido, ensejando que o nele disposto seja interpretado e aplicado em conformidade com a teoria da aparência, resultando que, entregue o mandado ao porteiro ou encarregado de receber a correspondência sem nenhuma ressalva, presume-se que a citação se aperfeiçoara de forma eficaz.
7. A revelia, como cediço, tem o condão de recobrir com presunção de veracidade os fatos articulados na inicial, não implicando, contudo, automática assimilação do aduzido nem o acolhimento do pedido, e, consoante a regulação legal, a despeito da revelia, as provas produzidas no momento apropriado, inclusive pelo revel, pois assume o processo no estágio em que o processo se encontra, devem necessariamente ser cotejadas, tornando imperativo, em compasso com o devido processo legal, que a prova documental produzida ainda na fase postulatória seja efetivamente considerada e ponderada na resolução da lide (CPC, art. 344).
8. O atraso injustificado na conclusão e entrega do imóvel em construção ou reforma em razão de contrato de empreitada global encerra inadimplemento contratual culposo da construtora e determina que, irradiando efeitos materiais, pois privara a proprietária do uso do imóvel desde a data em que a entrega fora prometida até a data em que esta se aperfeiçoe efetivamente, sejam compostos os danos ocasionados à contratante, traduzidos nos frutos que deixara de auferir com a fruição direta ou locação do imóvel, pois consubstanciam lucros cessantes que efetivamente deixaram de ser auferidos.
9. Aferido o inadimplemento relativo em que incorrera a contratada quanto à prestação do serviço, traduzido na instalação errônea de equipamentos de ar-condicionado que passariam a compor o imóvel objeto do contrato de empreitada celebrado, assiste à contratante o direito de ser contemplada com a composição dos prejuízos que experimentara em razão da inobservância ao instrumento negocial, haja vista a impossibilidade de o inadimplente sobejar imune aos efeitos jurídicos derivados do descumprimento em que incorrera, porquanto sua conduta enseja efeitos materiais e irradia prejuízos ao contratante adimplente, que, de sua parte, não pode ficar à mercê dos efeitos inerentes ao inadimplemento.
10. Aliada à frustração decorrente dos vícios construtivos que enodoam o imóvel que acabara de ser submetido a reforma, afetando a confiança e rotina da consumidora contratante, tem-se que a postura da empreiteira que, diante dos vícios construtivos apresentados, deixa de saná-los e resiste em repará-los, obstando a fruição do imóvel por largo espaço de tempo, incidindo, ainda, em abusividade por demandar valores sem lastro no originalmente contratado, condicionando a entrega da obra ao saldamento de importes indevidos, macula os direitos da personalidade da consumidora contratante, pois lhe inocula descrença e insegurança, além de afetar substancialmente sua rotina, consubstanciando fatos geradores de dano moral, ensejando que seja compensada pecuniariamente em ponderação com os efeitos irradiados pelo havido.
11. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão do conhecimento, desprovida. Preliminares de inovação recursal e de ausência de dialeticidade recursal suscitadas de ofício acolhidas. Preliminar de nulidade de citação rejeitada. Unânime.